Tribunal: TJDFT
Processo: 0705055-06.2025.8.07.0013
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITOR EXCLUSIVO/EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela exequente em face de sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, ao reconhecer o adimplemento da obrigação imposta ao Distrito Federal consistente na disponibilização de monitor exclusivo/ESV para acompanhamento de criança com necessidades educacionais especiais, bem como afastou a fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve efetivo cumprimento da obrigação judicial de disponibilização de monitor exclusivo/ESV, diante da adoção de modelo de acompanhamento por revezamento entre profissionais; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal quando vencido o próprio ente público ao qual está vinculada, em hipótese de improcedência do pedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à educação inclusiva constitui direito fundamental da criança e dever do Estado, assegurado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, impondo a oferta de atendimento educacional especializado adequado às necessidades do aluno.
4. A obrigação judicial deve ser interpretada à luz de sua finalidade pedagógica e funcional, de modo a assegurar acompanhamento individualizado, contínuo e exclusivo durante todo o período escolar, e não necessariamente por um único profissional fixo.
5. A comprovação de que a criança passou a ser acompanhada, de forma contínua e ininterrupta, por duas Educadoras Sociais Voluntárias em sistema de revezamento, sem prejuízo ao atendimento, evidencia o cumprimento do núcleo da prestação imposta judicialmente.
6. A exclusividade do acompanhamento resta caracterizada quando o apoio é integralmente direcionado à criança, ainda que prestado por mais de um profissional, inexistindo demonstração de descontinuidade, falha técnica ou prejuízo ao desenvolvimento educacional.
7. Demonstrado o adimplemento da obrigação, é cabível a extinção do cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 203, §1o, 924, II, e 925 do Código de Processo Civil.
8. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a possibilidade de condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, tal verba somente é devida quando a instituição atua em favor da parte vencedora, o que não ocorre em caso de improcedência do pedido.
9. Inexistente sucumbência do ente público, revela-se incabível a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O acompanhamento educacional exclusivo determinado judicialmente pode ser cumprido por meio de revezamento entre profissionais, desde que assegurado apoio contínuo, individualizado e sem prejuízo à criança.
2. Comprovado o adimplemento do núcleo da obrigação imposta, é correta a extinção do cumprimento de sentença.
3. A fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública somente é cabível quando a instituição atua em favor da parte vencedora da demanda.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 134; ECA, art. 54, III; Lei no 9.394/1996, arts. 4o, III, e 58, §§ 1o a 3o; Lei no 13.146/2015, art. 27; CPC, arts. 203, §1o, 924, II, e 925; CC, art. 381.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 421; STF, RE no 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; TJDFT, Acórdãos nos 1339250, 1301434 e 1276725, 4a Turma Cível.